Tribunal: TJDFT
Processo: 0003430-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0003430-75.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES EMPREGADOS DA ADMIISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DF contra a sentença (ID 30428412) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade aos substituídos. O relatório é, em parte, o da sentença: “Trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo SINDSER/DF (SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DF) em face do DISTRITO FEDERAL. Manifesta a parte Autora que “os substituídos são servidores publicados do Distrito Federal, pertencentes ao DER/DF”. Afirma que “tais servidores, pelos cargos que ocupam, exercem atividades que variam conforme Ordem de Serviço, realizando diversas atribuições, como se observa na Descrição dos Locais de Trabalho das Atividades Principais Atividades Desenvolvidas”. Relata que “algumas das atividades que são desenvolvidas possuem fatores que as tornam insalubres”. Assevera que “os substituídos somente possuem como equipamentos de segurança individual coletes refletivos e balísticos, capa de chuva, protetor solar e luvas”. Aduz que “em virtude de estarem submetidos a agentes prejudiciais à saúde e à integridade física, os substituídos exercem, de forma habitual e permanente, atividade de natureza insalubre”. Tece arrazoado jurídico. Requer, em antecipação de tutela, “o reconhecimento ao direito dos substituídos ao pagamento de insalubridade a que fazem jus, desde a sua lotação nos locais insalubres, acrescido de juros e correção monetária, sob de enriquecimento ilícito por parte da Administração”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela. Documentos acompanham a inicial. Em decisão de ID 20749943 foi indeferida a tutela de urgência. Contestação apresentada em ID 20749983. Em preliminares, o Requerido DISTRITO FEDERAL alegou sua ilegitimidade passiva, bem como ilegitimidade ativa do SINDICATO. No mérito, manifesta, em síntese, “a inexistência do direito alegado e da impossibilidade de concessão do adicional sem o Laudo Técnico das Condições de Ambiente de Trabalho”. Pugna, nesse sentido, pela improcedência dos pedidos e “acaso deferido o pagamento de adicional, requer seja declarada a inexistência do direito à percepção da parcela nos períodos de afastamento”. Réplica em ID 207750012. Pedido de realização de perícia pelo SINDICATO no ID 20750033. Determinada a inclusão do DER/DF no polo passivo da demanda, conforme despacho de ID 20750046. O DER/DF apresentou contestação ao ID 20750094. Afirma que “para concessão do adicional de insalubridade é necessária a expedição de Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT”. Menciona que os trabalhos “são executados nas vias públicas, a céu aberto, circunstâncias estas que facilitam a dissipação rápida dos vapores exalados das tintas, dos ruídos e dentre outros fatores alegados como insalubres”. Assevera que “somente faz jus ao percebimento do adicional de insalubridade o servidor que esteja em contato rotineiro a agentes nocivos à saúde”. Requer a “extinção do feito sem julgamento do mérito, por ser juridicamente impossível o objeto, em conformidade com o art. 485, VI do CPC ou caso não acolhida, pela improcedência dos pedidos”. Réplica ao ID 20750136. Na decisão de ID 20750142 foi indeferida a produção de prova pericial. Foi proferida sentença em ID 20750152, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a via eleita era inadequada. Recurso de apelação em ID 20750164 pela parte Autora. Essa sentença fora cassada, consoante Acórdão de ID 20750232. Após retorno dos autos, foi deferida produção de prova pericial em ID 20750396. A parte Autora apresentou quesitos em ID 20750413. Os Requeridos, por sua vez, indicaram quesitos aos ID’s 22027402 e 22426471. Nomeado perito em ID 22642277. Os Requeridos, em ID 22710511, juntaram “informações prestadas pela área técnica do DER/DF quanto à realização de laudo técnico de condições de ambiente de trabalho dos filiados ao autor, bem como a juntada do LTCAT realizado em data posterior ao ajuizamento da presente ação”. O perito nomeado em ID 241442858 foi desconstituído, sendo nomeado outro. Pedido de esclarecimentos do perito ao SINDICATO em ID 265380449. Este, ao ID 277857462, esclarece que: “Os postos de trabalho a serem periciados: * VISTORIA DE VEÍCULOS NA GECOP - verificação do chassis (usando produto tóxico) * OPERAÇÃO FLUIDEZ- REALIZADA EM AMBIENTE EXTERNO PERÍODO MATUTINO 06:30/08:30 KM "O" DA DF 003 ruído dos motores a diesel no aclive -PERÍODO VESPERTINO DF 003 PONTO 3 DA OPERAÇÃO FAIXA REVERSA. (EMISSÃO DE RUÍDOS) *SINALIZAÇÃO - tinta a base de chumbo *RESTAURAÇÃO ASFALTICA gases tóxicos da massa asfáltica *EMISSÃO DE RUÍDOS NO CENTRO INTEGRADO DE OPERAÇÕES DE BRASÍLIA(CIOB) Observação: todas essas operações estão sob responsabilidade da gerencia de controle operacional- gecop”. Proposta de honorários em ID 30349018. Juntada de comprovante de depósito no ID 36301444. Na decisão de ID 43382050 foi determinado que todos os atos periciais fossem praticados novamente. Laudo pericial juntado em ID 82370873. Manifestação dos Requeridos em ID 84180408 e da parte Autora ao ID 87682907. Em decisão de ID 87879888 foi determinada a intimação das partes para que dissessem “se persiste o interesse na elaboração de laudo pericial quanto a este último ponto”, qual seja, “a coleta de gases químicos na atividade de sinalização viária usando de tinta termoplástica”. O SINDICATO, em ID 88673718, manifestou pelo interesse. Laudo complementar juntado ao ID 89131316 quanto à coleta de gases químicos na atividade de sinalização viária usando de tinta termoplástica. Manifestação dos Requeridos em ID 91753858 e do SINDICATO em ID 96400644. Ofício de transferência de valores quanto aos honorários periciais em ID 96705575”. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (ID 30428412) por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Na ocasião o Juízo singular salientou que as conclusões da prova pericial contrariam a pretensão autoral quanto à alegada configuração da atividade laboral dos servidores como insalubre e indeferiu o pedido do Sindicato autor, nesses termos: “(...) O SINDICATO, ao ID 96400644, se limitou a asseverar que “a melhor técnica para avaliar os níveis de sílica livre cristalizada no ar utilizam a técnica de difração de raios X – NIOSH 700”, bem como não ficou bem “esclarecido o mérito de aferição”. Ao contrário dessas afirmações, especialmente da alegação genérica a despeito da técnica, o especialista juntou, ao ID 89131318, as técnicas utilizadas, a forma de leitura e o método. Para tanto, vide, em especial, o item “3”. De tudo o que fora exposto, o ilustre perito analisou todos os postos de trabalho, descrevendo minunciosamente as atividades e os possíveis agentes insalubres, o que não ocorre em nenhuma daquelas listadas pelo SINDICATO. DISPOSITIVO Ante o exposto: a) ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL e EXTINGO o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC; e b) No que tange ao Requerido DER/DF, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e DECLARO extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do mesmo diploma legal. CONDENO a parte Autora em custas finais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, a ser divido igualmente, com base no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, haja vista a importância da demanda, a notícia de que houve interposição de recurso de apelação, bem como considerando as duas manifestações dos Requeridos a respeito da prova pericial produzida. Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, § 3o, II do CPC. O autor interpôs apelação (ID 30428420, pp. 02/20) sem preparo. Requer a isenção legal do artigo 18, LACP e, caso não seja atendido, os benefícios da justiça gratuita. Afirma que em razão da natureza de Ação Civil Pública do processo de origem deve ser conferida a isenção de custas ao apelante e “requer a dispensa do preparo, haja vista que o Apelante busca se beneficiar da isenção de recolhimento de quaisquer custas judiciais, sejam iniciais ou recursais, bem como dos honorários, sob fundamento da isenção legal do artigo 18 LACP ou da gratuidade de justiça”. Aduz que: “(...) Assim, nada obsta que o pedido de justiça gratuita seja realizado em Recurso de Apelação, pois o Recorrente sequer conta com a renda oriunda da extinta contribuição sindical compulsória. O Sindicato possui arrecadação somente suficiente para arcar com despesas básicas do seu funcionamento. Dessa forma, caso esta Nobre Turma não conceder os benefícios da justiça gratuita, estará praticamente determinando que o Recorrente encerre suas atividades, deixando de exercer sua fundamental função de representação, portanto, pugna-se, mais uma vez, pelo deferimento da justiça gratuita”. Alternativamente, requer a intimação da parte para efetuar o recolhimento do preparo. É o necessário relatório. Decido. Não merece prosperar a alegação de que o Sindicato apelante faz jus a isenção de que trata “o art. 18 da LACP”, uma vez que não se trata de ação civil pública. Ademais, o apelante recolheu as custas iniciais nos autos de origem e não juntou provas da substancial alteração de sua situação econômica desde então. Tratando-se de pessoa jurídica, a esta cabe “demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”, conforme dispõe a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. Porquanto, para fazer jus ao benefício o Sindicato agravante deve demonstrar que sua atual condição financeira não lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometer a continuidade de suas atividades. Filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, serem apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição econômica da parte interessada, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015. No caso em exame a situação invocada pelo apelante não é suficiente para corroborar a alegação de insuficiência de recursos financeiros. Isso posto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1.007, §4o, c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, recolher o preparo em dobro. Após, voltem-me conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 10 de novembro de 2021 20:42:10. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador